Tribunal: TJSP
Processo: 1036233-24.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1036233-24.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante DISK
MAQPECAS
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO
LTDA,
é
embargado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036233-24.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 16.446
2
Embargos de Declaração Cível no 1036233-24.2017.8.26.0053/50000
Embargante: DISK MAQPECAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Embargado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: São Paulo
Voto no 16.446
Ementa:
Embargos declaratórios. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão. Recurso
rejeitado.
Os embargos de declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 93/97, que julgou o feito extinto de ofício, sem resolução do
mérito, com prejuízo do exame do recurso voluntário.
A empresa embargante afirma a omissão no julgado, vez que
deixou de apreciar o pedido relativo ao bloqueio do veículo.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
O V. Acórdão considerou a inépcia da petição inicial, o que
determinou a extinção da ação, sem julgamento de mérito. Assim, não há que se
dizer em omissão quanto a não apreciação de pedido específico, pois nenhum
pedido de mérito foi resolvido.
Inexiste, portanto, qualquer vício que possa justificar o
acolhimento da pretensão ora deduzida nos termos do art. 1.022 do CPC.
Registre-se que a matéria encontra-se prequestionada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1036233-24.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 16.446
3
termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator